Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-27.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Julgamento antecipado da lide – Falta de fundamento que possa abalar o princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 –

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2008 a 2010 – Julgamento antecipado da lide – Falta de fundamento que possa abalar o princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 – Não incidência de ISS nas rubricas Adiantamento ao Depositante, Operações de Crédito, Tarifa de Contratação de Crédito e Tarifas Interbancárias – Autuação sem previsão na Lista anexa à LC no 116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – Manutenção da cobrança quanto à Emissão de Cartão de Crédito e Talão de Cheques e Rendas de Pacotes de Serviço expressamente indicadas nos itens 15.14, 15.17 e 15.10 da LC no 116/03 – Multa fixada no patamar de 100% do valor do tributo – Inexistência de caráter confiscatório – Precedentes do STF, ARE 1.058.987-AgR – Excesso de execução não comprovado – Ônus da prova do embargante – CPC, artigo 373, inciso I – Afastamento da condenação por litigância de má-fé – Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC – STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso parcialmente provido.